Tribunal: TJES
Processo: 5002753-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002753-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002753-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADA DO RECORRENTE:
VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - OAB SP207772

RECORRIDOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO POR DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que inadmitiu Recurso Extraordinário com pedido de efeito suspensivo por deserção, em razão do recolhimento simples do preparo, quando determinado o recolhimento em dobro. A Recorrente ainda havia oposto Embargos de Declaração contra a decisão de inadmissibilidade, os quais não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se os Embargos de Declaração opostos contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário podem interromper o prazo para interposição de Agravo Interno;
(II)
verificar se o Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.042, do Código de Processo Civil, estabelece que o único recurso cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial ou Extraordinário é o agravo, sendo considerada erro grosseiro a interposição de embargos de declaração, sem efeito interruptivo do prazo recursal, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça determina que a ausência de comprovação de recolhimento do preparo em dobro no ato oportunizado implica deserção, sendo incognoscível o Recurso Extraordinário.
O prazo de 15 dias úteis para interposição do Agravo Interno iniciou-se em 17/03/2025, conforme certidão, findando-se muito antes do protocolo em 21/08/2025, configurando intempestividade insanável.
A interposição de recurso manifestamente inadmissível, como os Embargos de Declaração opostos na espécie, não suspende nem interrompe o prazo para outros recursos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:

A oposição de Embargos de Declaração contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário constitui erro grosseiro e não interrompe o prazo recursal.
A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo acarreta a deserção do Recurso Extraordinário.
O Agravo Interno deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, sendo intempestivo aquele apresentado após o decurso do prazo legal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, III, “a” e “c”; CPC/2015, arts. 932, III; 1.003, § 5º; 1.007, § 4º; 1.021; 1.030, V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1494440 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27.11.2024; STF, ARE 1505188 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.278.454/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.584.643/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.507.195/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.337.725/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002753-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADA DO RECORRENTE:
VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - OAB SP207772

RECORRIDOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
15502347
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
contra
DECISÃO
(id.
11887047
)
,
proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência
que inadmitiu, porquanto deserto, o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(id.
9290179
) manejado pelo Recorrente, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6244953
) lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, à unanimidade, conferiu provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para denegar a segurança, reformando a
SENTENÇA
(
id. 4336785), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, que
“ resta claro que a interposição do presente Agravo Interno se mostra não apenas legítima, mas necessária para a preservação do direito de recorrer e para a correta aplicação da legislação processual, vez que a manutenção da decisão agravada implicaria em penalizar a Agravante por mero equívoco formal, apesar de ter cumprido integralmente o dever de recolher o preparo tempestivamente.”

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO (id.
11887047
)

agravada
, in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002753-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADA DO RECORRENTE:
VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - OAB SP207772

RECORRIDOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA E SUAS FILIAIS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(id.
9290179
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6244953
), lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, à unanimidade, conferiu provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para denegar a segurança, reformando a
SENTENÇA
(
id. 4336785), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis:

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. NORMAS GERAIS. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Consoante entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, “a produção de efeitos da Lei Estadual n.º 10.446/2015 não se sujeita ao princípio da anterioridade, ante a inexistência de instituição ou majoração de tributo, mas mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, nos termos já conhecidos pelos contribuintes, de modo que esta deve ser considerada regular no corrente ano”, razão pela qual “não se verifica majoração da carga tributária, na medida em que as alíquotas internas aplicadas ao destinatário não contribuinte do ICMS são maiores do que as alíquotas interestaduais que passaram a ser aplicadas quando o destinatário for consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Nesse contexto, desnecessária a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal” (TJES - AI 5003034-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julg. 16/08/2022).

II.
Tratando-se a presente demanda acerca da exigibilidade do DIFAL do ICMS neste Estado, revelam-se desnecessárias digressões, porquanto subsistem pronunciamentos judiciais neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade da observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação à Lei Complementar Federal nº 190/2022.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança, além de condenar a Recorrida ao pagamento de custas processuais, sendo incabível a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009.

IV.
Remessa Necessária julgada prejudicada.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL nº 5002753-02.2022.8.08.0024. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Terceira Câmara Cível. julgamento: 17 de junho de 2024 a 21 de junho de 2024 - Plenário Virtual)

Opostos
Embargos de Declaração
pela Recorrente, foi conferido parcial provimento “para atribuir-lhes efeitos infringentes para adequar o Acórdão recorrido à orientação de efeito vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF, propiciando, por conseguinte, a rejeição do pedido principal da presente demanda, acolhendo apenas o pedido subsidiário para conceder parcialmente a segurança pretendida, a fim de determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO somente proceda a cobrança do ICMS/DIFAL em face da Recorrente e de suas Filiais elencadas na Petição Inicial a partir de 05/04/2022, além de condenar o Recorrido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais adiantadas pela Recorrente.” (id.
8777646
)

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, violação aos
artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Contrarrazões
(id.
10015936
), pugnando pelo desprovimento recursal.

Na espécie, a esta
Egrégia Vice-Presidência
exarou Despacho (id.
1085598
0)
determinando a intimação da Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que a
Recorrente,
por meio da
Petição de id.
11405766
,
colacionou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal de forma simples (id.
11405774
e
11405777
), sob o argumento de que “houve apenas um equívoco ao realizar a juntada da guia”, quando da interposição do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(id.
9290179
).

Com efeito, é cediço que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso, in litteris:

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de comprovação do preparo no ato da interposição. Determinação de recolhimento em dobro não observada. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente realizou o preparo na forma simples. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
“a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1494440 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2024 PUBLIC 06/12/2024)

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal, o presente Recurso Especial não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do
artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção
.

No mesmo sentido, confira-se o firme entendimento deste
Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum:

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de comprovação do preparo no ato da interposição. Determinação de recolhimento em dobro não observada. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4
. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente realizou o preparo na forma simples. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1505188 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/09/2024 PUBLIC 27/09/2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, combinado com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o presente Recurso Extraordinário, porquanto deserto, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se dos autos que, em face do
decisum
que inadmitiu o
Recurso Extraordinário
,
o Recorrente opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos por esta Egrégia Vice-Presidência (id.
14552837
)
, na medida em que o único recurso cabível contra Decisão que não admite Apelo Nobre é o
Agravo em Recurso extraordinário
, previsto no
artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002753-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADA DO RECORRENTE:
VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - OAB SP207772

RECORRIDOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA E SUAS FILIAIS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
12804500
) contra
DECISÃO
(id.
11887047
)
,
proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que inadmitiu, porquanto deserto, o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(id.
9290179
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6244953
), lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, à unanimidade, conferiu provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para denegar a segurança, reformando a
SENTENÇA
(
id. 4336785), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

O
Apelo Nobre
foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos, i
n verbis:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002753-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADA DO RECORRENTE:
VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - OAB SP207772

RECORRIDOS:
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA E SUAS FILIAIS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(id.
9290179
), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id.
6244953
), lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
, que, à unanimidade, conferiu provimento à
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA,
acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para denegar a segurança, reformando a
SENTENÇA
(
id. 4336785), proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
.

O referido
Acórdão
está assim ementado, in verbis:

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. NORMAS GERAIS. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I.
Consoante entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, “a produção de efeitos da Lei Estadual n.º 10.446/2015 não se sujeita ao princípio da anterioridade, ante a inexistência de instituição ou majoração de tributo, mas mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, nos termos já conhecidos pelos contribuintes, de modo que esta deve ser considerada regular no corrente ano”, razão pela qual “não se verifica majoração da carga tributária, na medida em que as alíquotas internas aplicadas ao destinatário não contribuinte do ICMS são maiores do que as alíquotas interestaduais que passaram a ser aplicadas quando o destinatário for consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Nesse contexto, desnecessária a observância dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal” (TJES - AI 5003034-64.2021.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julg. 16/08/2022).

II.
Tratando-se a presente demanda acerca da exigibilidade do DIFAL do ICMS neste Estado, revelam-se desnecessárias digressões, porquanto subsistem pronunciamentos judiciais neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade da observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação à Lei Complementar Federal nº 190/2022.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança, além de condenar a Recorrida ao pagamento de custas processuais, sendo incabível a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009.

IV.
Remessa Necessária julgada prejudicada.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL nº 5002753-02.2022.8.08.0024. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Terceira Câmara Cível. julgamento: 17 de junho de 2024 a 21 de junho de 2024 - Plenário Virtual)

Opostos
Embargos de Declaração
pela Recorrente, foi conferido parcial provimento “para atribuir-lhes efeitos infringentes para adequar o Acórdão recorrido à orientação de efeito vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADIs nºs 7070/DF, 7078/CE e 7066/DF, propiciando, por conseguinte, a rejeição do pedido principal da presente demanda, acolhendo apenas o pedido subsidiário para conceder parcialmente a segurança pretendida, a fim de determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO somente proceda a cobrança do ICMS/DIFAL em face da Recorrente e de suas Filiais elencadas na Petição Inicial a partir de 05/04/2022, além de condenar o Recorrido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais adiantadas pela Recorrente.” (id.
8777646
)

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, violação aos
artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Contrarrazões
(id.
10015936
), pugnando pelo desprovimento recursal.

Na espécie, a esta
Egrégia Vice-Presidência
exarou Despacho (id.
1085598
0)
determinando a intimação da Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, sob pena de deserção.

Sucede, contudo, que a
Recorrente,
por meio da
Petição de id.
11405766
,
colacionou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal de forma simples (id.
11405774
e
11405777
), sob o argumento de que “houve apenas um equívoco ao realizar a juntada da guia”, quando da interposição do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(id.
9290179
).

Com efeito, é cediço que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
possui entendimento no sentido de que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso, in litteris:

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de comprovação do preparo no ato da interposição. Determinação de recolhimento em dobro não observada. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente realizou o preparo na forma simples. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
“a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1494440 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2024 PUBLIC 06/12/2024)

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo recursal, o presente Recurso Especial não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do
artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena de deserção
.

No mesmo sentido, confira-se o firme entendimento deste
Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum:

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Ausência de comprovação do preparo no ato da interposição. Determinação de recolhimento em dobro não observada. Recurso deserto. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4
. O recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a parte recorrente realizou o preparo na forma simples. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes” (ARE 1.098.562 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1505188 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/09/2024 PUBLIC 27/09/2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, combinado com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inadmito o presente Recurso Extraordinário, porquanto deserto, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suma, que
“devido a um equívoco, ao realizar a digitalização dos documentos comprobatórios do recolhimento das custas, a Embargante anexou o comprovante de pagamento, da GRU do presente Recurso Extraordinário de número de referência 294166300000559108-9, porém, a apenas a guia anexada indevidamente foi a referente a interposição do Mandado de Segurança.”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
pelo desprovimento (id.
1352824
).

Na espécie, verifica-se de plano que o
Recurso de Embargos de Declaração é manifestamente inadmissível.

Isto porque, é pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que o único Recurso cabível contra a Decisão que inadmite o Apelo Nobre é o Agravo em Recurso Especial, a teor do
artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes,
in litteris:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

II - A oposição de embargos de declaração contra essa decisão é considerado erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do recurso cabível. [¿].

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.278.454⁄MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20⁄6⁄2023, DJe de 26⁄6⁄2023).

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.

Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabíve
l (AgRg no AREsp 1526234⁄SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3⁄12⁄2019, DJe 16⁄12⁄2019). [¿].

(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.198.358⁄BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7⁄2⁄2023, DJe de 13⁄2⁄2023).

Outrossim, constou expressamente no
decisum
objurgado que o Recurso Extraordinário não foi devidamente preparado pois, determinado o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a Recorrente realizou o preparo na forma simples.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, não conheço dos Embargos de Declaração.

Publique-se.

Intimem-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Com efeito, é cediço que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“
A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.”

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

A propósito:

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6º, do NCPC, que não mais permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissão do apelo nobre, não interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial, excetuando-se os casos em que referida decisão for tão genérica que impossibilite a interposição do respectivo agravo, o que não ocorre no caso.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.584.643/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR NÃO CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.021 do CPC.

2. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.598/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

3. Agravo interno não conhecido.

(
STJ.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Nesse contexto, a contagem do prazo para interpor o presente
Agravo Interno,
que é de
15 (quinze) dias úteis
, nos termos do
artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil,
iniciou-se a partir da data em que o Recorrente teve ciência da
Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário
que,
in casu
,
consoante Certidão de id.
13455801
, ocorreu em 17/03/2025.

Assim, revela-se
intempestivo o presente Recurso de Agravo Interno eis que interposto somente em 21/08/2025 (id.
15502347
).

Sobreleva consignar, por oportuno e relevante, que o
Egrégio Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça,
ao apreciar caso análogo ao presente feito, firmou entendimento no mesmo sentido,
verbatim:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edson de Oliveira Castro contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de Conectmais Comunicações LTDA - ME, sob o fundamento de ausência de alegação e demonstração formal da repercussão geral, requisito de regularidade previsto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) determinar se a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral no Recurso Extraordinário impede a sua admissibilidade;

(II) verificar se o Agravo Interno interposto foi apresentado dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que o recorrente demonstre, de forma preliminar e fundamentada, a repercussão geral para que o Recurso Extraordinário seja admitido, mesmo nos casos em que a repercussão geral já tenha sido previamente reconhecida em temas correlatos.

A ausência de tal demonstração constitui vício formal insanável, tornando o Recurso Extraordinário incognoscível, conforme precedentes citados (AI 847730 AgR, ARE 1338057 AgR, entre outros).

Quanto à intempestividade, ficou demonstrado que o prazo de 15 dias úteis para interposição do Agravo Interno teve início em 19/10/2023, conforme certificado nos autos, mas o recurso foi protocolado apenas em 05/07/2024, ultrapassando o prazo legal estabelecido no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

A interposição de Embargos de Declaração contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário é considerada erro grosseiro, não interrompendo o prazo para a interposição do Agravo Interno, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.337.725/ES e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral impede a admissibilidade do Recurso Extraordinário.

O prazo para interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite ou inadmite Recurso Extraordinário é de 15 dias úteis, sendo inaplicável a interrupção de prazo por Embargos de Declaração interpostos de forma indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.003, § 5º; 1.035, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 847730 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; STF, ARE 1338057 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no AREsp 2.337.725/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no AREsp 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

(
TJES
. AGRAVO INTERNO Nº Nº 0011884-67.2014.8.08.0024. Tribunal Pleno. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. julgao em 31/03/25 a 04/04/25)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
não conhecer
d
o recurso de
agravo interno
.

Voto com o relator

Acompanho o eminente relator, para não conhecer do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.